Tribunal: STF
Processo: Ext 1828
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL C/C ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 




Relatório



    1. Em 31.10.2023, a defesa do extraditando protocolizou as Petições ns. 121758 e 121760, requerendo a substituição da prisão cautelar por domiciliar (e-docs. 37 e 39).



    2. Na Petição n. 121760, requer a desistência da Petição n. 121758 alegando ter detectado “inconsistências no instante da conversão do arquivo para o formato PDF” (fl. 1, e-doc. 3).



    3. Em 10.10.2023, a defesa do extraditando protocolizou as Petições ns. 113549 e 113866, requerendo a substituição da prisão cautelar por domiciliar ( e-docs. 73 e 76), o que foi indeferido em 24.10.2023. (e-doc. 84, PPE n. 1.128, em apenso)



    4. Em 31.10.2023, a defesa do extraditando interpôs agravo regimental ( Petições ns. 121758 e 121760).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO. 



    5. O presente agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.



    O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) é de cinco dias. O agravante protocolizou a petição recursal em 31.10.2023, portanto, após o decurso do prazo legal.



    6. O presente recurso é intempestivo, o que torna inviável a análise jurídica dos argumentos do agravante. Neste mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 



    1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 



    2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora